Tribunal: TJMT
Processo: 0024719-43.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024719-43.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.699.911-04 (EMBARGANTE), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (EMBARGANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), OSVALDO SIMOES SERIO (EMBARGADO), LUIZA WOLPATO (EMBARGADO), LORENZO REUTER NETO - CPF: 299.648.309-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (EMBARGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), OSVALDO SIMOES SERIO (TERCEIRO INTERESSADO), LORENZO REUTER NETO - CPF: 299.648.309-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), LUIZA RIOS RICCI VOLPATO - CPF: 148.968.186-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação de usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há contradição quanto ao lapso temporal da posse; (
ii
) se houve omissão quanto à inexistência de atos interruptivos do prazo aquisitivo; (
iii
) se há nulidade por ausência de intimação do
agravado
; (
iv
) se existe contradição entre o conjunto probatório e o laudo pericial; e (v) se houve omissão quanto às benfeitorias e ao direito de indenização e retenção.

III. Razões de decidir

3.
A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão do órgão julgador e a tese sustentada pela parte.

4.
O acórdão embargado foi categórico ao reconhecer que a posse exercida pelo
de
cujus
teve natureza precária, decorrente de mera tolerância do proprietário, caracterizando comodato verbal, nos termos do art. 1.208 do C
C
, circunstância que afasta o
animus

domini

necessário à configuração da usucapião.

5.
A fixação do marco inicial da posse em 2006 decorreu da valoração do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial, que goza de presunção de veracidade e imparcialidade, não configurando contradição interna no julgado.

6.
A questão relativa à notificação extrajudicial como causa interruptiva da prescrição aquisitiva não foi objeto de debate nos autos, configurando manifesta inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

7.
A alegação de nulidade por ausência de intimação do
agravado
é manifestamente impertinente, tratando-se de matéria processual há muito superada, coberta pelo manto da preclusão.

8.
A alegação de omissão quanto às benfeitorias configura manifesta inovação recursal, porquanto a matéria jamais foi suscitada em primeiro grau ou em sede de apelação, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.

A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, e não a divergência entre a conclusão do órgão julgador e a tese sustentada pela parte.
2.
A posse exercida por mera tolerância do proprietário caracteriza detenção e não posse
ad
usucapionem
, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não gerando direito à usucapião.
3.
A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível, operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias não suscitadas em momento processual oportuno.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de usucapião extraordinária, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido
, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDENCIA - IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÕES CONVERGENTES – MÉRITO – POSSE PRECÁRIA – COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – CONFISSÃO DOS SUCESSORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRAZO
AQUISITIVO NÃO IMPLEMENTADO – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de julgamento conjunto de ações conexas não implica nulidade automática, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Inexistindo contradição entre as sentenças proferidas nas ações conexas, que utilizaram o mesmo conjunto probatório e chegaram a conclusões convergentes, não há que se falar em nulidade processual.

2. A posse exercida por mera permissão ou tolerância do proprietário caracteriza detenção e não posse ad
usucapionem
, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, não gerando direito à usucapião.

3. Comprovado por laudo pericial que a posse do autor se iniciou em 2006 e perdurou até seu falecimento em 2013, totalizando aproximadamente 7 anos, resta evidenciada a impossibilidade de aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, que exige 15 anos de posse.

4. A confissão dos sucessores do autor de que a ocupação do imóvel se deu por mera tolerância do proprietário, caracterizando comodato verbal, afasta o animus
domini
necessário à configuração da usucapião.

5. Recurso
desprovido.-

Nas razões dos embargos declaratórios, o embargante alega a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, postulando a atribuição de efeitos modificativos ao recurso integrativo.

Em síntese, sustenta que
houve
contradição quanto ao lapso temporal da posse, porquanto o acórdão consider
ou
como termo inicial o ano de 2006, quando a prova dos autos demonstra que a posse remonta a 1995, estendendo-se até 2024 com os sucessores
.

Ressalta
a
omissão quanto à inexistência de atos interruptivos do prazo aquisitivo, notadamente porque notificações extrajudiciais e a atuação da Defensoria Pública não configurariam oposição judicial eficaz à posse
.

Aduz que ocorreu
nulidade por ausência de intimação do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho
.

Ressalta que
exist
e
contradição entre o conjunto probatório e o laudo pericial
e que

houve
omissão quanto às benfeitorias realizadas e ao direito à indenização e retenção previsto no art. 1.219 do C
C
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

O embargado
ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO

apresentou c
ontrarrazões
(
ID
.
347650922
)
, nas quais pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, ao argumento de que não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, tratando-se de manifesta tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de integração do julgado. requerendo a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quanto à alegada contradição sobre o lapso temporal da posse, o acórdão foi categórico ao reconhecer que a ocupação teve natureza precária, decorrente de mera tolerância do proprietário, caracterizando comodato verbal, nos termos do art. 1.208 do C
C
, circunstância que afasta o
animus
domini
necessário à configuração da usucapião.

A fixação do marco inicial da posse em 2006 decorreu da valoração do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial, que goza de presunção de veracidade e imparcialidade. Inexiste, portanto, contradição interna no julgado.

No tocante à alegada omissão quanto à interrupção da prescrição aquisitiva, a questão relativa à notificação extrajudicial não foi objeto de debate nos autos, configurando manifesta inovação recursal. Ademais, o fundamento central do acórdão
se fixou n
a ausência de posse
ad
usucapionem
, em razão da natureza precária da ocupação.

A alegação de nulidade por ausência de intimação do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho é manifestamente impertinente, tratando-se de matéria processual há muito superada, coberta pelo manto da preclusão, não guardando qualquer relação com os vícios que poderiam macular o acórdão ora embargado.

Quanto à suposta contradição entre o conjunto probatório e o laudo pericial, o acórdão aplicou corretamente o princípio do livre convencimento motivado, conferindo maior credibilidade à prova técnica, imparcial e objetiva, em detrimento de declarações testemunhais frágeis e documentos que não comprovam posse qualificada.

Por fim, a alegação de omissão quanto às benfeitorias configura manifesta inovação recursal, porquanto a matéria jamais foi suscitada em primeiro grau ou em sede de apelação, operando-se a preclusão consumativa.

Registr
e-se
, ainda, que o embargado apontou a utilização de citações jurisprudenciais apócrifas pelo embargante, conduta que configura violação ao dever de lealdade processual. Contudo, considerando a natureza do recurso e a ausência de efetivo prejuízo ao andamento processual, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé nesta oportunidade, servindo o presente julgado como advertência à parte e aos seus patronos
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026